Tribunal: TJSP
Processo: 1007139-98.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Sentença de extinção por falta de interesse de agir – Autores que são arrematantes do imóvel em questão, comprovando a aquisição dos direitos sobre o bem por meio de carta de arrematação – Recusa do Cartório de Registro Imobiliário em proceder ao registro da carta de arrematação, apresentando nota devolutiva – Nome do proprietário que consta na matrícula é

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Sentença de extinção por falta de interesse de agir – Autores que são arrematantes do imóvel em questão, comprovando a aquisição dos direitos sobre o bem por meio de carta de arrematação – Recusa do Cartório de Registro Imobiliário em proceder ao registro da carta de arrematação, apresentando nota devolutiva – Nome do proprietário que consta na matrícula é diverso do constante no processo em que os Autores obtiveram a carta de arrematação – Ainda que a arrematação judicial do bem seja uma forma de aquisição originária da propriedade, por si só não afasta os princípios da continuidade e especialidade que norteiam a atividade registral – Súmula 239 do C. STJ que se observa ao caso por analogia – No caso, assim, está configurado o interesse dos Autores – Impossibilidade de aplicação do §3o do artigo 1.013 do CPC15 – Sentença anulada – Recurso provido.